Tribunal: TJDFT
Processo: 0724947-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Desobediência. Provas. Tipicidade. Pena. Erro material. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo e desobediência.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação pelo crime de desobediência; (ii) se é típica a conduta de adulterar placa de veículo com fita adesiva; e (iii) individualização das penas.
III. Razões de decidir
3. É típica a conduta daquele que adultera os caracteres da placa de identificação veicular utilizando fita adesiva, com o objetivo de impedir sua identificação em eventual abordagem ou fiscalização eletrônica. O artifício usado - embora simples - é eficaz para adulterar o sinal identificador do veículo, o que basta para tipificar o art. 311 do CP.
4. Os depoimentos de policiais – que afirmaram que deram ordem de parada duas vezes, com sinais visuais e sonoros, mas o réu não obedeceu, sendo necessário o acompanhamento tático e a formação de cerco policial para interceptá-lo -, coerentes e em conformidade com as demais provas, são suficientes para condenação pelo crime de desobediência.
5. Sendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea igualmente preponderantes e, por isso, compensadas na segunda fase da individualização da pena, não se reduz a pena intermediária.
6. Constatado erro material na unificação das penas, deve ser corrigido.
7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente e são desfavoráveis as circunstâncias judiciais, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
IV. Dispositivo
8. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 311 e 330;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1776666/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021; TJDFT, Acórdão 1797579, 07383369120228070001, Relator: Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 14/12/2023.